Tribunal: TJSP
Processo: 2099163-16.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Santa Cruz da Esperança, contra a Lei Municipal n. 525/2022. 2. ação julgada procedente em parte. 3. emendas parlamentares a projeto de lei de iniciativa do chefe do executivo. limites. necessidade de observar pertinência temática e não implicar aumento de despesas. 4. emendas modificativas que guardam pertinência

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Santa Cruz da Esperança, contra a Lei Municipal n. 525/2022. 2. ação julgada procedente em parte. 3. emendas parlamentares a projeto de lei de iniciativa do chefe do executivo. limites. necessidade de observar pertinência temática e não implicar aumento de despesas. 4. emendas modificativas que guardam pertinência temática e que não acarretam majoração das despesas. inconstitucionalidade não verificada. 5. emenda aditiva que estende o pagamento de diárias a servidores não abrangidos pela redação original do projeto. aumento de despesas configurado. tema 686 do stf. inconstitucionalidade formal. 6. ação julgada procedente em parte.